Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724798-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA FREITAS LIRA AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO Átila Freitas Lira opôs embargos de declaração (id. 18332861) da r. decisão (id. 18059820) que indeferiu o efeito suspensivo por ele pleiteado em agravo interposto contra decisão que não acolheu o pedido de parcelamento do débito, proferida em cumprimento de sentença, in verbis: “Átila Freitas Lira interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67832061 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto por Partido Socialista Brasileiro, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito, in verbis: “Nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, não se aplica a possibilidade de parcelamento do débito ao cumprimento de sentença. Cabível a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, eis que, pelo ato do depósito, o próprio devedor reconhece parte do débito e a parcialidade do pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) Promova a Secretaria a expedição do alvará e pesquisa nos sistemas conveniados a este Juízo para no intuito de encontrar bens passíveis de penhora. Intimem-se.” O agravante sustenta que a r. decisão e nula por falta de fundamentação conforme disciplinam os arts. 93, inc. IX, da CF/88 e 489, §1o, do CPC. Aduz que a decisão agravada fere o princípio da menor onerosidade do executado e do resultado útil do processo, positivados no art. 5o, inc. LVII da CF/88. Afirma que depositou 30% do débito, e pleiteia o pagamento do restante em seis parcelas; que o parcelamento do débito observa o princípio da menor onerosidade e os arts. 805, parágrafo único, 701, §5o e 916, todos do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito a anulação da decisão e, subsidiariamente, sua reforma para deferir o parcelamento do débito, nos moldes em que pleiteado. Preparo – id. 17925069, 17925070, 17925071 e 17925073. E o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não se vislumbra probabilidade do direito porque a demanda originária, apesar de ser uma ação monitória, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, após o trâmite regular e trânsito em julgado da sentençacondenatória. Portanto, aplicável a espécie a vedação do art. 916, §7o, do CPC. Assim, o parcelamento do débito demanda a anuência do credor, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SENTENC A. DEPOSITO PARCIAL DO VALOR DEVIDO SEM FINALIDADE DE QUITAÇÃO. PRETENDIDO PARCELAMENTO DA DIVIDA PARA GARANTIA DO JUIZO. RECUSA PELA CREDORA. FIXAÇÃO DE MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. PREVISAO LEGAL. DECISAO MANTIDA. 1. Na forma do art. 916, § 7o do CPC, não e admissível o parcelamento do débito no cumprimento de sentença, por expressa determinação legal. 2. De acordo com o art. 520 do CPC, incide multa e honorários advocatícios no caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o executado livrar-se da multa se comparecer tempestivamente e depositar o valor. 3. Manifestando o devedor, expressamente, que sua intenção e tão apenas garantir o juízo, não ha como afastar a cominação legal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1181764, 07063737320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito e inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente e possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado pelo Magistrado de origem e devida a imputação de honorários sucumbenciais e multa, legalmente previstos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1239180, 07272304320198070000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Em conclusão, ausente um dos requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo.” O embargante alega que a r. decisão é omissa porque não analisou a alegação de aplicabilidade do art. 701, §5o, do CPC, que admite o parcelamento do débito no procedimento monitório. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada, de forma clara e fundamentada, afastou a aplicação do art. 701, §5o, do CPC e a possibilidade de parcelamento do débito porque apesar de iniciada como ação monitória, foi proferida sentença condenatória, transitada em julgada e o procedimento encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual não é admitido o parcelamento do débito, conforme trecho que ora se transcreve: “[...] Não se vislumbra probabilidade do direito porque a demanda originária, apesar de ser uma ação monitória, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, após o trâmite regular e trânsito em julgado da sentençacondenatória. Portanto, aplicável a espécie a vedação do art. 916, §7o, do CPC. [...]” Nesse sentido, a jurisprudência transcrita na decisão embargada. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora